Tribunal: STJ
Processo: 5002619-32.2022.8.24.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928784 - SC(2025/0160855-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROSE MERI SOARES
ADVOGADA
: FABIANA RUBIA MARTINELLI - SC012575
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração
em agravo regimental em recurso especial. Aplicação da
Alegado
Súmula 182/STJ.
erro de premissa fática. Inexistência de vício do
do CPP. Embargos
art. 619
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra acórdão da
Quinta Turma de Tribunal Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo
regimental interposto em recurso especial criminal, com fundamento na
Súmula 182/STJ.
2. A defesa sustenta erro de premissa fática na aplicação da
afirmando ter havido impugnação específica de todos os capítulos
Súmula 182/STJ,
da decisão agravada (Súmulas 7, 83 e 284), e requer o conhecimento do agravo
regimental para, no mérito, prover o recurso especial, com análise das teses de
inexigibilidade de conduta diversa e da
sob pena de violação ao
Súmula 231/STJ,
devido processo legal.
3. O Ministério Público estadual requer o conhecimento e a rejeição dos
embargos de declaração, enquanto o Ministério Público Federal manifesta-se pela
manutenção integral do acórdão impugnado e pela negativa de provimento ao
recurso aclaratório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa fática
ou algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) no acórdão que não conheceu
do agravo regimental, ao aplicar a
sob o fundamento de que o
Súmula 182/STJ
agravante se limitou a reiterar argumentos do agravo especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, embora tempestivos e formalmente
admissíveis, possuem escopo restrito, servindo apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que o agravante, ao
interpor o agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos apresentados nas
razões do agravo em recurso especial, deixando de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que enseja, precisamente, a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Não se verifica erro de premissa fática, pois a decisão identificou
corretamente o conteúdo do agravo regimental e aplicou entendimento
jurisprudencial consolidado, inexistindo divergência entre a fundamentação do
acórdão e o que consta dos autos.
8. A pretensão da Embargante é, em verdade, obter a reapreciação do
mérito do agravo regimental e, em última análise, do próprio recurso especial,
Documento eletrônico VDA55998956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 91286fe3-4f07-4be6-b9bc-55a99a73314a

mediante reconsideração da jurisprudência pacífica da Corte, finalidade que
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração e não se confunde com a
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
9. Inexistindo qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração,
impõe-se a rejeição do recurso aclaratório, mantendo-se o acórdão embargado tal
como proferido.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55998956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 91286fe3-4f07-4be6-b9bc-55a99a73314a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928784 - SC(2025/0160855-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ROSE MERI SOARES
ADVOGADA
: FABIANA RUBIA MARTINELLI - SC012575
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Embargos de declaração
em agravo regimental em recurso especial. Aplicação da
Alegado
Súmula 182/STJ.
erro de premissa fática. Inexistência de vício do
do CPP. Embargos
art. 619
rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra acórdão da
Quinta Turma de Tribunal Superior que, por unanimidade, não conheceu de agravo
regimental interposto em recurso especial criminal, com fundamento na
Súmula 182/STJ.
2. A defesa sustenta erro de premissa fática na aplicação da
afirmando ter havido impugnação específica de todos os capítulos
Súmula 182/STJ,
da decisão agravada (Súmulas 7, 83 e 284), e requer o conhecimento do agravo
regimental para, no mérito, prover o recurso especial, com análise das teses de
inexigibilidade de conduta diversa e da
sob pena de violação ao
Súmula 231/STJ,
devido processo legal.
3. O Ministério Público estadual requer o conhecimento e a rejeição dos
embargos de declaração, enquanto o Ministério Público Federal manifesta-se pela
manutenção integral do acórdão impugnado e pela negativa de provimento ao
recurso aclaratório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa fática
ou algum dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) no acórdão que não conheceu
do agravo regimental, ao aplicar a
sob o fundamento de que o
Súmula 182/STJ
agravante se limitou a reiterar argumentos do agravo especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração, embora tempestivos e formalmente
admissíveis, possuem escopo restrito, servindo apenas para sanar ambiguidade,
Documento eletrônico VDA55998954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 72081595-1ac2-4957-9232-fbaad22eec2e

obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que o agravante, ao
interpor o agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos apresentados nas
razões do agravo em recurso especial, deixando de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que enseja, precisamente, a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Não se verifica erro de premissa fática, pois a decisão identificou
corretamente o conteúdo do agravo regimental e aplicou entendimento
jurisprudencial consolidado, inexistindo divergência entre a fundamentação do
acórdão e o que consta dos autos.
8. A pretensão da Embargante é, em verdade, obter a reapreciação do
mérito do agravo regimental e, em última análise, do próprio recurso especial,
mediante reconsideração da jurisprudência pacífica da Corte, finalidade que
extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração e não se confunde com a
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
9. Inexistindo qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração,
impõe-se a rejeição do recurso aclaratório, mantendo-se o acórdão embargado tal
como proferido.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSE MERI SOARES contra o
acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não
conheceu do agravo regimental.
Sustenta a defesa, erro de premissa fática quanto à aplicação da Súmula 182/STJ,
visto que houve impugnação específica de todos os capítulos da decisão agravada (Súmula 7. 83
e 284), requereu ainda, que seja conhecido o Agravo Regimental para, no mérito prover o
Recurso Especial, analisando-se a tese da inexigibilidade de conduta diversa e a questão da
sob pena de violação ao devido processo legal.
Súmula 231/STJ,
O Ministério Público de Santa Catarina, requereu que os embargos de declaração
opostos sejam conhecidos e rejeitados e o Ministério Público Federal, reiterou suas
manifestações anteriores no sentido de que nada tem a reparar no acórdão impugnado,
manifestando-se, portanto, no sentido de que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se dos autos que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem
os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Por outro lado, incumbe salientar que o escopo dos embargos de declaração,
conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, é restrito, servindo para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no acórdão.
Não se prestam, portanto, a funcionar como uma nova instância recursal para a
rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
Documento eletrônico VDA55998954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 72081595-1ac2-4957-9232-fbaad22eec2e

Desse modo, a parte embargante deve demonstrar, de maneira clara e precisa, a
existência de um dos vícios taxativamente elencados no dispositivo legal, e não apenas seu
descontentamento com a conclusão adotada pelo órgão julgador.
No caso vertente, o Embargante aponta a existência de erro de premissa fática
quanto à aplicação da Súmula 182/STJ.
Contudo, uma análise atenta do acórdão embargado revela que não assiste razão ao
Embargante. Explico.
Verifica-se de forma clarividente que o voto da Sra. Ministra Relatora foi claro ao
estabelecer que “embora a agravante afirme que foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada, limitou-se a reiterar os argumentos apresentados nas razões do agravo especial”. Este
é, precisamente, o fundamento para a aplicação da Súmula n.o
que dispõe: "É inviável
182/STJ,
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Não houve, portanto, erro de premissa fática. A decisão identificou o cerne da
questão jurídica e aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado.
O que o Embargante pretende, em verdade, é a reapreciação do mérito do agravo e,
em última análise, do próprio recurso especial, buscando que esta Relatora reconsidere a
aplicação da jurisprudência pacífica da Corte. Tal pretensão, contudo, transborda os limites
estritos dos embargos de declaração. O mero inconformismo não pode ser confundido com
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessa forma, o acórdão embargado não padece de qualquer vício sanável por meio
de aclaratórios. A questão foi devidamente analisada e a conclusão está fundamentada na
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acordão embargado, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 72081595-1ac2-4957-9232-fbaad22eec2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0160855-9
AREsp 2.928.784 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082022003067662 50002529820238240055 50026193220228240055
82022003067662
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSE MERI SOARES
ADVOGADOS
: FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROSE MERI SOARES
ADVOGADOS
: FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515230470:10<5@
2025/0160855-9 - AREsp 2928784 Petição : 2025/0123201-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:19
Código de Controle do Documento: 39E1995C-E139-49FF-A75B-992F809B94A8